Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711873-43.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte autora juntou ao ID 26929385 recibo de petição eletrônica expedido pelo STF relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. É o breve relatório. Decido. É poder do magistrado velar pela duração razoável do processo, na forma do art. 139, II do CPC, contudo, fundante aguardar o juízo de admissibilidade do PUIL. Aplicando-se, por analogia, o art. 313, IV do CPC, que determina a suspensão do processo pela admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, determino a suspensão deste processo até que seja apreciado o juízo de admissibilidade ou pedido de medida cautelar de suspensão na forma do art. 989, II do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal